Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712840-13.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RECORRIDO: RENATO SANTOS ASSUPMÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DÉBITO DE CADA PARCELA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. 1- Não sendo hipótese de anulação de negócio jurídico, mas de inexistência de débito em razão do pagamento, aplica-se o prazo prescricional do art. 205 do Código Civil. 2- Reconhecida a cobrança excessiva, declara-se a inexistência do débito pelo pagamento e determina-se a restituição do que foi pago a mais. 3- A incidência da correção monetária é medida que se impõe, uma vez que sua finalidade é a manutenção do poder aquisitivo da moeda, sob pena de se gerar enriquecimento sem causa. 4- É devida a restituição em dobro da quantia descontada a mais do autor em razão de empréstimo que não contratou. 5- Caracteriza dano moral a supressão de parte da renda mensal do autor em razão de descontos efetuados em benefício do réu, que só cessaram com o deferimento da tutela de urgência. Mantida a indenização em R$ 3.000,00. 6- Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, insurge-se contra a sua condenação à restituição em dobro dos valores supostamente descontados indevidamente em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado, tendo em vista que não restou comprovada a sua má-fé. Ainda nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMT, do TJMS e desta Corte de Justiça também sem mencionar qual artigo de lei seria objeto do dissenso. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 35551864). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente” (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021), o que não ocorreu na espécie. Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não deveria prosseguir o inconformismo, pois “Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada” (AgRg no AREsp n. 2.055.200/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 13/5/2022). Por fim, tampouco reuniria condições de transitar a divergência apontada, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). Determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 35551864). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025